Tribunal: TJBA
Processo: 8001671-56.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001671-56.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: JAILSON Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO ABANDONO DE CAUSA. FAZENDA PÚBLICA INTIMADA SEM ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do abandono da causa, com espeque no art. 485, III , do CPC. 2. Embora cumprido o requisito da intimação pessoal previsto no artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, já que, conforme disposição expressa do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/06, a intimação eletrônica é considerada intimação pessoal, não restou caracterizado o abandono da causa no caso em apreço, porquanto não constou da intimação nenhuma advertência de que a falta de manifestação, no prazo derradeiro, acarretaria a extinção do feito. 3. Apelação provida. Sentença Anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001671-56.2023.8.05.0112, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ITABERABA e Apelado JAILSON Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.